Tribunal: TJPA
Processo: 0003247-27.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003247-27.2016.8.14.0401

APELANTE: FREDSON BAARS FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. PROCEDÊNCIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA NÃO COMPROVADA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
e o consequente acolhimento da tese da destinação da droga para consumo próprio, e desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), se, no caso, não há no contexto probatório prova determinante de que a droga apreendida destinava-se à comercialização.

2. Hipótese na qual o recorrente foi apreendido em imóvel indicado como local de consumo de drogas, de posse da quantidade ínfima de 10,606g de
“maconha”
, e 2,201g de “
cocaína
”.

3. Promovida a desclassificação almejada, verifica-se que o crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – cujas penas são apenas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa – é de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, com base no artigo 60 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FREDSON BAARS FURTADO

interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 9491235), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal elencado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9491185) que, no dia 12 de fevereiro de 2016, por volta das 11h20min, Policiais Militares receberam diversas “delações anônimas” acerca da venda e consumo de drogas, bem como da distribuição de produtos, provenientes, em tese, de crime de roubo, ocorridos na Av. Tucunduba, próximo a uma invasão, no bairro do Guamá. Ao se dirigirem ao local informado, a equipe de policiais adentrou em um imóvel, possivelmente abandonado, onde foi notada a presença de diversos indivíduos dormindo. Com o apelante foram encontrados 09 (nove) tabletes semelhantes à droga conhecida por “maconha” e mais 03 (três) “petecas” da substância vulgarmente conhecida por “cocaína”.

Em
razões recursais
(ID 9491244), clama a defesa pela reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do apelante, diante da fragilidade de provas produzidas. Outrossim, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei de Tóxicos, diante da condição de usuário do recorrente, evidenciada pela quantidade ínfima da substância entorpecente apreendida e pela ausência de indícios acerca da destinação mercantil da droga. Procedida a desclassificação que o processo seja remetido a julgamento pelo Juizado Especial Criminal.

Relativamente à pena, clama pela determinação da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da incidência de circunstâncias atenuantes; pela modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto; e, pela fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos, de acordo com a realidade econômica do condenado.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9491248), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, a fim de que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso,
“a fim de que seja desclassificada a conduta do apelante para a prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento da sessão de PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório e da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Clama a defesa pela reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do apelante, diante da fragilidade de provas produzidas. Outrossim, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei de Tóxicos, diante da condição de usuário do recorrente, evidenciada pela quantidade ínfima da substância entorpecente apreendida e pela ausência de indícios acerca da destinação mercantil da droga. Procedida a desclassificação que o processo seja remetido a julgamento pelo Juizado Especial Criminal.

Nos termos do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9491189, pág. 02); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 9491189, pág. 03); e, do
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 9491205, pág. 03), com o recorrente foi apreendida a quantidade de 09 (nove) embalagens, da droga vulgarmente conhecida por “maconha”, num total de 10,606g; além de 03 (três) embalagens da substância popularmente identificada conhecida por “
cocaína
”, num total de 2,201g.

A partir do exame acurado dos autos, extrai-se que conjunto probatório é insuficiente à condenação do réu pelo delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, afigurando-se mais razoável, sopesando o princípio da presunção da inocência, adotar a interpretação mais favorável ao apelante, de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

O recorrente
Fredson Baars Furtado
não foi interrogado em juízo, sendo julgado à revelia.

A testemunha de acusação
Euclides Aragão da Silva
, em seu relato judicial, assim explana:

“Que tomou conhecimento dos fatos por meio de denúncia anônima; que chegando na localidade do bairro do Guamá, algumas pessoas informaram sobre a prática de tráfico de drogas; que entraram na casa abandonada, onde havia pessoas dormindo; que revistaram um por um dos presentes no local (...); que Fredson estava em um quarto separado, sendo encontrado em sua posse entorpecentes; que todos foram levados para a Delegacia, sendo que somente Wysdeson e Fredson ficaram no local, visto que forma os únicos, com os quais foram encontrados produtos de crime; que os entorpecentes encontrados eram maconha e pasta base de cocaína.”

O Policial Militar
Alan Rogério Ferreira Garcia,
em audiência de instrução, por sua vez, relata:

“Que tomou conhecimento dos fatos por meio de denúncia quando estavam fazendo patrulhamento da região; que denunciaram que
havia uma residência onde estava ocorrendo consumo de entorpecentes;
que foram até a casa e encontraram todos os moradores dormindo; que abordaram todos no local; (...) que encontraram entorpecentes na residência; que a droga encontrada era maconha, cocaína e pedra de oxi.” (grifei)

Não destoam as declarações do Policial
José Carlos da Costa Macedo Júnior
, quando narra:

“Que tomou conhecimento dos fatos por meio de denúncia de populares;
que no local havia uma casa em uma vila onde as pessoas usavam entorpecentes;
que foram no local e encontraram algumas pessoas dormindo; que foi feita revista e encontraram os produtos do crime; que não lembra dos acusados; que somente lembra que foram encontrados entorpecentes.”

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub examine
, deve prosperar a alegação defensiva de que não há comprovação da destinação mercantil do material ilícito apreendido.

Consoante observado, não há no contexto probatório prova determinante de que a droga encontrada
destinava-se à comercialização
. De acordo com a narrativa das testemunhas Alan Rogério Ferreira Garcia e José Carlos da Costa Macedo Júnior, as informações repassadas relacionavam-se a existência de um imóvel, no qual havia o consumo de entorpecentes. Ao ser procedida a diligência policial, com ingresso no imóvel destacado, no local foram encontradas diversas pessoas dormindo e, com o réu, a droga já referida, concernente na quantidade ínfima de
10,606g
de
“maconha”
,
e
2,201g de “
cocaína
”.

Embora os depoimentos dos agentes policiais que participaram na ação, sejam de acentuada credibilidade,
in casu
, tais relatos não convergem quanto ao intento mercantil do entorpecente.

Assim, as provas dos autos revelam-se imprestáveis ao fundamento da condenação, que deve ser baseada em juízo e certeza e não de probabilidade.

Torna-se, portanto, imperiosa a aplicação, à hipótese, do princípio do
in dubio pro reo,
e o consequente acolhimento da tese da destinação da droga para consumo próprio, e desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. QUADRO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MANTIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. O recorrente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), tendo a sentença desclassificado a conduta para posse de droga para uso próprio (art. 28), por entender que não restou devidamente comprovado o tráfico de entorpecentes. Interposta apelação pelo Ministério Público, restou provida pelo Tribunal, para condenar o acusado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

3. Mantido o quadro fático reconhecido pelas instâncias ordinárias, é cabível nova interpretação jurídica por esta Corte para reconhecer a ausência de mínima prova de vinculação do paciente em relação à prática do tráfico de drogas. Os fundamentos adotados pelo Tribunal para reconhecer que o paciente praticara tal ilícito, mostram-se meramente dedutivos.

4. Considerada a quantidade de droga apreendida (8,691g de crack), a ausência de apreensão de petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga etc), a negativa do
tráfico
pelo acusado na fase inquisitorial e o fato de o mesmo não ter sido ouvido perante à autoridade judicial, bem como os depoimentos dos agentes policiais, que nada afirmaram nesse sentido, é forçoso que a conduta seja desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tal como posto na sentença.

(...).”

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.986.910/PA, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 22/4/2022)
(grifei)

Promovida a desclassificação almejada, verifica-se que o crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – cujas penas são apenas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa – é de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, com base no artigo 60 da Lei nº 9.099/95.

De tal modo, uma vez acolhida a tese defensiva desclassificatória, deve-se proceder com a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do que dispõe o §2º do artigo 383 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para desclassificar a conduta descrita na denúncia para o delito previsto no artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal do local onde se deu o fato para prosseguir no julgamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022